Tribunal: TJDFT
Processo: 0721606-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721606-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVELINE MACHADO FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Eveline Machado Ferreira contra decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, em ação de conhecimento proposta em desfavor do Distrito Federal (autos no 0705979-70.2023.8.07.0018), indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 160080288, págs. 1-5). 2. Na origem, em 7/7/2023, após a elaboração da Nota Técnica/NATJUS, o Juiz reconsiderou a decisão e deferiu parcialmente a antecipação da tutela (ID no 164522291). 3. Cumpre decidir. 4. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 5. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 6. No processo originário, após a apresentação da Nota Técnica/NATJUS, o Juiz reconsiderou a decisão agravada e deferiu parcialmente a tutela de urgência em favor da agravante para “(...) determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte autora o medicamento NINTEDANIBE 150 MG, 60 comprimidos por mês, na forma indicada pelo NATJUS, PELO PRAZO INICIAL DE SEIS MESES. A primeira dose do medicamento deverá ser fornecida no prazo de 10 (dez) dias úteis, já computada a dobra legal.” 7. A nova decisão acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsistem os efeitos da decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 8. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). Por consequência, torno sem efeito a decisão de ID no 47378334, que indeferiu o pedido de liminar. 9. Comunique-se à 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, com cópia desta decisão. 10. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 11. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação nas penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 12. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO